Tribunal: TJDFT
Processo: 0716060-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716060-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA INTERESSADO: JOSÉ NILDO LUCAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima tão somente pelo prazo de 90 (noventa) dias (fls. 39/43). Alega o reclamante que o prazo estabelecido é insuficiente a resguardar a integridade da vítima, pois o agressor “agiu com extrema violência ao agredi-la com porradas e empurrão, enquanto a ofendida estava com a filha caçula no colo e a outra filha assistia às agressões, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito anexo. A vítima ainda destacou que os roxos vistos em seu braço são em decorrência de agressões ocorridas três dias antes do registro da ocorrência”. Acrescenta que “futuro procedimento criminal poderá acirrar o risco de a vítima sofrer novos atos de violência”, notadamente quando há histórico de violência doméstica, como na hipótese. Requer, com isso, liminarmente, a reforma da "decisão recorrida no que tange à limitação do prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, a fim de que tenham duração enquanto tramitar o processo criminal. Subsidiariamente, em sede de liminar (apenas), requer-se que elas se mantenham vigentes até o julgamento, em definitivo, da presente reclamação”. No mérito, postula a confirmação da medida. A liminar foi indeferida (fls. 53/56). Em informações, o MM. Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF comunica que: “Por fim, informo que a vítima e o Ofensor foram devidamente intimados acerca das medidas protetivas de urgência e os autos aguardam a distribuição do inquérito policial correlato”. (fls. 79/81). Em resposta, o interessado José Nildo Lucas da Silva manifestou-se pela improcedência da reclamação (fls. 93/99). A 7a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, Margarida Maria Cerqueira Café, oficia pela procedência da presente reclamação (fls. 105/109). É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, após requerimento da vítima e do Ministério Público, em 30/05/2023, as medidas protetivas estabelecidas em favor da ofendida foram revogadas, nos seguintes termos: “Outrossim, verifico que a vítima compareceu ao Ministério Público e solicitou a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor, assim como o processo com um todo, conforme termos da certidão (ID 159856573). Com efeito, tendo em vista que a vítima não tem interesse na proteção das medidas protetivas de urgência, e considerando que não há elementos nos autos dos quais se possa inferir que a vítima estivesse sob coação ou ameaça quando compareceu ao MP, verifico a desnecessidade de manutenção das medidas de proteção, devendo ser acolhido o requerimento da vítima. Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial (ID 160128934, p. 4) e REVOGO as medidas protetivas indicadas na decisão (ID 159635660, p. 3-5), deferidas em favor da vítima” (processo no 0715699-09.2023.8.07.0003). Neste norte, é de se reconhecer que não mais subsiste interesse processual no presente feito, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a presente Reclamação Criminal, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 7 de julho de 2023 16:32:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora